Tribunal: TJES
Processo: 5000165-66.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-66.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELILSON DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO BOLETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A gratuidade fora deferida pelo juízo de primeiro grau, quando da análise dos embargos de declaração. Ademais, ao realizar a admissibilidade do presente perante a Turma, consigno que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual tenho que restam presentes os requisitos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ELILSON DE SOUZA em face de BANCO SANTANDER E AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em que narra a parte autora que contratou um financiamento com o banco, contudo, em razão de inadimplemento da parcela 28º, contatou o credor para emissão de novo boleto. Apesar do adimplemento, não recebeu baixa do pagamento e narra que sofreu com a negativação de seu nome. Após diligenciar, recebeu a informação de que se tratava de boleto falso.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob as seguintes razões:

“Embora se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, este agiu com imprudência ao efetuar o pagamento com base em mensagem de WhatsApp, canal não oficial e sem a mínima verificação da identidade do beneficiário, o que configura negligência.

Ademais, verifica-se que a parte autora efetuou o pagamento de forma delibera, sem o mínimo acautelamento necessário, pois deveria suspeitar da mensagem enviada pelo WhatsApp, quando o fraudador lhe pede os dados do contrato o valor da parcela e vencimento, quando na verdade já deveria saber disso tudo, se a mensagem estivesse sido enviada pelos canais oficiais da empresa requerida.”

A parte consumidora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões e as rés pugnaram pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, formulados em razão do pagamento relacionado ao denominado “golpe do falso boleto”.

A sentença
a quo
fundamentou-se na culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o recorrente teria realizado o pagamento sem a devida cautela, pois recai ao consumidor o dever de checar o recebedor do pagamento. Contudo, em detida análise do caso em apreço, entendo que a r. sentença merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames do CDC. As instituições financeiras, na qualidade de prestadoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14,
caput
, do CDC).

O caso dos autos diverge das hipóteses em que há abordagens aleatórias de consumidores por meios eletrônicos de comunicação, nas quais terceiros se fazem passar por pessoas conhecidas do seu círculo de relacionamento, ou há envio aleatório de cobrança. Como se observa dos autos, diante do inadimplemento, o consumidor teve acesso a canal de comunicação com aparência semelhante à do efetivo credor, o que indica evidente vazamento de dados quanto à existência da avença pactuada.

Ao buscar o adimplemento do débito existente, o autor foi equivocadamente direcionado a terceiros estranhos à relação contratual, não por sua culpa exclusiva, mas em razão de falha também imputável ao banco. Os falsários atuaram de forma organizada e eficaz, munidos de informações precisas e condizentes com o débito existente, que foram relacionadas ao contrato do consumidor.

Tais dados, notadamente a existência do contrato de empréstimo, pertenciam exclusivamente às instituições rés. O desenrolar dos fatos conferiu verossimilhança ao canal de comunicação utilizado pelos falsários, que se mostrou apto a ludibriar o consumidor que, agindo de boa-fé, acreditou estar em contato com o efetivo credor.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A engenharia social praticada pelos criminosos só obteve êxito porque foi revestida de credibilidade, fornecida pelos dados vazados das prestadoras de serviços. Ademais, o contato ocorreu em momento de vulnerabilidade, quando o autor buscava adimplemento para a obrigação já vencida.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que fraudes dessa natureza, praticadas com a utilização de dados internos da instituição, configuram fortuito interno, inserindo-se no risco do empreendimento e não rompendo o nexo de causalidade.

Isso porque, embora se reconheça que o recorrente contribuiu para o evento danoso ao não verificar adequadamente a autenticidade do boleto, tal circunstância não afasta a responsabilidade das recorridas, pois, no caso dos autos, há evidente culpa concorrente (já que o canal facilitado para adimplemento do boleto vencido era dos falsários, que evidentemente obtinha informações acerca da existência de relação jurídica travada entre o consumidor e a instituição financeira).

Conforme precedente do TJES: "Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas, resta acertada a conclusão que reconheceu a culpa concorrente." (TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/08/2023). Nos termos dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, II, ambos do CDC, a ausência de culpa exclusiva impede o afastamento da responsabilidade do fornecedor.

Assim, evidenciada a falha na prestação dos serviços, diante da concorrência de causas, acolho a pretensão recursal para declarar a inexistência do débito, condenando as rés à obrigação de reconhecer o efetivo pagamento, promover a baixa dos débitos registrados em decorrência da cobrança em questão e se abster de realizar quaisquer cobranças relacionadas ao valor do referido boleto.

Em relação aos danos morais, configuram-se pela angústia e sofrimento decorrentes não diretamente do golpe (fato de terceiro), mas sim da exposição e vulneração de seu direito fundamental à proteção de dados, o que decorreu da já apontada falha de segurança das requeridas, bem como da negativação (ID 16623217) que,
in re ipsa
, importa em violação do direito da personalidade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, em exercício de julgamento de equidade (art. 6º, Lei 9.099/95) e em atenção à concorrência de causas (art. 945 do CC), reputo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada por ambas as partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, especialmente considerada a contribuição da Requerente à ocorrência dos danos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de REFORMAR a sentença de origem, julgando PROCEDENTES os pedidos iniciais para (1) DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao boleto constante no ID 16623205 (parcela 28ª do contrato celebrado) em relação às requeridas, (2) deferir a tutela provisória, a fim de que o nome do recorrente seja retirado pelas rés dos cadastros de proteção ao crédito quanto ao débito em questão, (3) CONDENAR as rés a obrigação de não fazer, devendo se abster de efetuar qualquer cobrança relacionada ao débito do presente processo, (4) CONDENAR as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Em relação aos juros e correção monetária, esclareço que, a partir de 30/08/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)